Tribunal: TJBA
Processo: 0008016-38.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008016-38.2008.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO CEZAR LIMA DE OLIVEIRA e outros (9) Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGÉRIO MONTARGIL - OAB/BA: 20.286 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NÍVEL IV A/L. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.490/2007. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta por servidores da Guarda Municipal de Alagoinhas/BA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de créditos trabalhistas c/c obrigação de fazer, na qual pleiteavam o enquadramento funcional no Nível IV A/L, com fundamento no Decreto Municipal nº 2.490/2007, bem como o pagamento de diferenças salariais retroativas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se os apelantes comprovaram o direito subjetivo ao enquadramento funcional pleiteado e ao recebimento das diferenças remuneratórias, à luz do ônus probatório e dos efeitos da revelia aplicáveis à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito. Os apelantes não trouxeram aos autos documentos indispensáveis, tais como o edital do concurso público e comprovação da situação funcional atual, tampouco demonstraram o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no Decreto nº 2.490/2007. 4. A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos automáticos de presunção de veracidade das alegações iniciais, em razão da indisponibilidade do interesse público. A mera juntada dos termos de posse não é suficiente para comprovar o enquadramento no nível funcional pretendido. 5. A progressão funcional não se presume, devendo estar amparada em provas inequívocas e no cumprimento de critérios legais e regulamentares, sobretudo porque implica aumento de despesa pública e sujeição às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Ausente comprovação do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 2. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts, 373, I; 489; 85; 98, § 3º; 1.026, § 2º. CF/1988, art. 37, caput. LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Decreto Municipal nº 2.490/2007. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000244-71.2017.8.05.0132, sendo Apelantes Maurício Cezar Lima de Oliveira e Outros e Apelado Município de Alagoinhas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator